Tribunal: TJDFT
Processo: 0706434-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Número do processo: 0706434-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALICE DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há, na decisão de ID 24493593, determinação de intimação do agravado para apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento (art. 1.019, caput, c/c seu inc. II, CPC), considerando-se que o referido recurso não foi conhecido. Assim, aguarde-se o decurso de prazo para recurso da decisão em questão. Brasília/DF, 8 de abril de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora